Tribunal: TJBA
Processo: 8030757-20.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030757-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, BRUNO BITTAR, RAFAEL HENRIQUE VIEIRA

AGRAVADO: ABFI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANA CLARA SANTOS LIMA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. PJE. ALEGADA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. AVISO GENÉRICO DE “POSSÍVEIS MOMENTOS DE INDISPONIBILIDADE”. LEI 11.419/2006. RESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA INDISPONIBILIDADE. ÔNUS DA PARTE. JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. PRAZO NÃO PRORROGADO. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA DO ART. 1.021 § 4º DO CPC AFASTADAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, após integrar julgamento de embargos de declaração, manteve o não conhecimento de agravo de instrumento por intempestividade, rejeitando a tese de justa causa fundada em suposta indisponibilidade do sistema PJe decorrente de manutenção preventiva noticiada em aviso institucional da área de tecnologia deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 Discute-se se o aviso de manutenção preventiva dos serviços de internet, portal do Tribunal, acesso ao PJe e VPN, com menção a eventuais “breves momentos de indisponibilidade”, é prova suficiente para caracterizar indisponibilidade técnica do sistema, nos termos da Lei 11.419/2006 e da Resolução 185/2013 do CNJ, apta a justificar a prorrogação do prazo recursal e afastar a intempestividade do agravo de instrumento, bem como a incidência, ou não, de sanções por litigância de má-fé e da multa prevista no art. 1.021 § 4º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3 A prática de atos processuais em meio eletrônico é regulada pelos arts. 193 a 199 do CPC, pela Lei 11.419/2006 e pela Resolução 185/2013 do CNJ, que condicionam a prorrogação de prazo à comprovação de indisponibilidade técnica do sistema do Poder Judiciário em extensão e momento suficientes para impedir a prática tempestiva do ato, incumbindo à parte, nos termos dos arts. 197, parágrafo único, 223 e 373, I, do CPC, o ônus de demonstrar a justa causa alegada.

4 O documento trazido pela agravante consiste em aviso da Secretaria de Tecnologia da Informação noticiando manutenção preventiva, com possibilidade de “breves momentos de indisponibilidade” dos serviços, o que configura mera comunicação de risco de instabilidade, sem atestar, contudo, que o sistema PJe efetivamente esteve indisponível, em segundo grau, no termo final do prazo recursal, nem por quanto tempo, nem se tal fato foi causa determinante do atraso no protocolo do recurso.

5 A Resolução 185/2013 do CNJ prevê o registro das interrupções de funcionamento do PJe em relatório público de indisponibilidades, justamente para permitir a aferição objetiva desses eventos técnicos, de modo que é legítima a exigência de prova robusta e idônea da indisponibilidade, por meio de fonte oficial ou equivalente, não sendo possível presumir que toda manutenção programada importe, automaticamente, em indisponibilidade jurídica do sistema com efeitos sobre prazos processuais.

6 Inexistindo prova suficiente de que o PJe esteve tecnicamente inacessível no período crítico de vencimento do prazo, não se configura justa causa apta a afastar a preclusão temporal, impondo-se a manutenção da decisão que reputou intempestivo o agravo de instrumento; e, não obstante o inconformismo da agravante, o recurso interno não se mostra manifestamente inadmissível ou abusivo, nem evidenciada conduta dolosa, razão pela qual se afastam a litigância de má-fé e a multa do art. 1.021 § 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

7 Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 193 a 199, 197 parágrafo único, 223, 369, 373, 1.021 § 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 10 § 2º; Resolução nº 185/2013 do CNJ, arts. 8º, 9º, 10, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030757-20.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA. e como apelada ABFI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .